Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-84.2010.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000987-84.2010.8.14.0401

APELANTE: CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, INC. II,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018).
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO. Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu na fase judicial, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o depoimento da ofendida na fase investigativa aduzindo que reconheceu o ora apelante como um dos autores do roubo, bem como pela prova oral produzida em juízo, tendo havido a confissão do réu e a oitiva da policial responsável pela diligência, confirmando os termos da denúncia.
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da reprimenda base.
3)
MO
DIFICAÇÃO PARA REGIME
PRISIONAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE. Mantém-se o r
egime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

4)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA / JOSÉ CARLOS CORREIA

DOS SANTOS DA SILVA

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inc. II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, cominando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 66 (sessenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em virtude da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP por ocasião do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnou subsidiariamente pela redução de sua pena base, bem como modificação para o regime inicial semiaberto
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16/01/2010, a vítima Anja Barwing caminhava pela Praça Magalhães, ocasião em que THIAGO DO NASCIMENTO MIRANDA e CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA / JOSÉ CARLOS CORREIA

DOS SANTOS DA SILVA, ora apelante, usando de violência, puxaram sua bolsa, que continha um aparelho celular, uma câmera fotográfica, um fone de ouvido e a importância de setenta reais, e, em seguida, empreenderam fuga em direção ao Canal da Rua Piedade.

Prossegue narrando ainda a peça acusatória que, após a fuga dos denunciados, estes foram detidos por policiais militares ainda na posse de um fone de ouvido e de um aparelho celular, que, posteriormente, foram reconhecidos pela vítima como sendo seus. A peça acusatória exordial ressalta, ainda, que, perante a autoridade policial, a ofendida reconheceu os denunciados sem sombra de dúvidas como sendo os responsáveis pela prática do delito em comento.

Após a instrução, o réu THIAGO DO NASCIMENTO MIRANDA foi condenado,
tendo sido o feito desmembrado em relação ao apelante, por não ter sido localizado
.

Após ter sido localizado, o feito foi retomado e o réu CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA / JOSÉ CARLOS CORREIA

DOS SANTOS DA SILVA foi condenado pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, inc. II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018)
, recebendo a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, apresentando recurso de apelação contra a referida sentença.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que não foi lavrado na fase investigativa auto de reconhecimento de pessoa com observância das disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência do referido documento, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa da vítima Anja Barwing indicando
o apelante
como um dos autores do crime
.

Corroborando tal prova, tem-se que a declaração do recorrente, o qual confessou a prática delitiva em juízo, bem como o depoimento testemunhal,
também perante o juiz
a quo,
da policial
Fátima de Souza Santos
, uma das responsáveis pela prisão do acusado, confirmando os termos da denúncia.

Portanto, o que se constata é que, ainda que não haja auto de reconhecimento de pessoa na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da pena base
do apelante para o mínimo legal, o que
não merece prosperar
.

Da leitura da sentença hostilizada, constata-se que é adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo
a quo
apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em razão da valoração negativa dos antecedentes, tendo em vista a condenação por fato anterior ao apurado nos presentes autos, porém com trânsito em julgado em data posterior, sendo assente na jurisprudência pátria que, embora não possa ser utilizada como reincidência, pode ser valorada na primeira etapa da dosimetria como maus antecedentes, para exasperação da sanção.

Portanto, havendo valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais, justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal,
não merecendo provimento o pleito de sua redução
.

Ademais, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Por fim, mantém-se o regime inicial fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023